Tribunal: STJ
Processo: 1012629-37.2023.8.26.0566
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2244478 - SP(2025/0447460-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: J L P
ADVOGADO
: GERALDO SOUSA VIEIRA - RJ130885
RECORRIDO
: C N U C C
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
PLANO DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
COBERTURA
DE
INTERNAÇÃO
TERAPÊUTICA.
COPARTICIPAÇÃO.
CLÁUSULA
VÁLIDA.
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O acórdão estadual está em consonância com o entendimento do
STJ no sentido de que os contratos de plano de saúde não é abusiva
a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao
consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor
das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por
ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a
manutenção do equilíbrio financeiro.
2. Recurso especial conhecido e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c325522b-3db9-4b87-a775-8d2f9816c640

RECURSO ESPECIAL No 2244478 - SP (2025/0447460-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: J L P
ADVOGADO
: GERALDO SOUSA VIEIRA - RJ130885
RECORRIDO
: C N U C C
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
PLANO DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. COBERTURA DE INTERNAÇÃO TERAPÊUTICA.
COPARTICIPAÇÃO. CLÁUSULA VÁLIDA. CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1. O acórdão estadual está em consonância com o entendimento do
STJ no sentido de que os contratos de plano de saúde não é abusiva a
cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao
consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das
despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano,
decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do
equilíbrio financeiro.
2. Recurso especial conhecido e improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por J. L. P. (J.), com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão proferido pelo TJSP, de relatoria do
art. 105,
a c
Des. ALEXANDRE MARCONDES, assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO
TERAPÊUTICA. RECUSA DE COBERTURA ABUSIVA. CUSTEIO
INTEGRAL DEVIDO, COM COPARTICIAÇÃO (TEMA 1.032 DO STJ).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE DESCABIDOS.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O DA
RÉ.
Documento eletrônico VDA53800878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:35
Código de Controle do Documento: 37217083-2bda-48c4-aed8-341e41eb8080

1.- Ação cominatória movida em face da operadora para custeio de
internação terapêutica em clínica particular para reabilitação de
dependente químico, conforme prescrição médica, julgada procedente
para condenar a ré a custear integralmente o tratamento, sem qualquer
coparticipação. Recurso das partes.
2.- A questão em discussão consiste em (i) verificar a obrigatoriedade do
plano de saúde em custear a internação terapêutica, (ii) a legalidade da
cláusula de coparticipação após 30 dias de internação e (iii) a
possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por equidade
3.- A emergência da internação foi caracterizada, sendo a negativa de
cobertura considerada abusiva nos termos do
V, “c” e 35-C, da
art. 12,
Lei no 9.656/98.
4.- Custeio do tratamento, no entanto, que deve observar a
coparticipação do beneficiário após o 30o dia de internação, nos termos
da tese vinculante aprovada pelo STJ no julgamento dos R Esp ns.
1.755.866 e 1.809.486 (Tema 1.032).
5.- Fixação de honorários advocatícios por equidade descabida, nos
termos das teses vinculantes do E. Superior Tribunal de Justiça (Tema
1.076). Verba honorária que deve incidir sobre a condenação, em
havendo nítido proveito econômico correspondente às despesas com a
internação a serem apuradas em liquidação de sentença Recurso da
autora provido, parcialmente provido o da ré.

Nas razões do presente recurso, J. alegou a violação aos arts. 12 e 16 da
ao sustentar que ante a omissão da operadora quanto à existência de
Lei no 9.656/98,
rede credenciada que atenda ao tratamento da recorrente, deve ser determinado o
custeio integral do tratamento, sem coparticipação.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
O presente inconformismo não merece prosperar.
Nas razões do presente recurso, J. alegou a violação aos arts. 12 e 16 da
ao sustentar que ante a omissão da operadora quanto à existência de
Lei no 9.656/98,
rede credenciada que atenda ao tratamento da recorrente, deve ser determinado o
custeio integral do tratamento, sem coparticipação.
Contudo, o acórdão estadual está em consonância com o entendimento do
STJ no sentido de que os contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de
coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de
50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30
Documento eletrônico VDA53800878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:35
Código de Controle do Documento: 37217083-2bda-48c4-aed8-341e41eb8080

(trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção
do equilíbrio financeiro. A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA -
ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO
- AÇÃO DE COBRANÇA
CPC/2015
EM REGRESSO - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE
A
ENTÃO
REPUTADA
ABUSIVIDADE
NA
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA
APÓS
O
TRIGÉSIMO
DIA
DE
INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE
SAÚDE VOLTADA À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA
CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O
PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE
COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR
SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS
PSIQUIÁTRICOS.
1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015:
1.1 Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de
coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à
razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos
casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de
transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio
financeiro.
2. Caso concreto:
Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de
coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior
a 30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual
com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial.
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção,
REsp n. 1.809.486/SP,
julgado em
DJe de
)
9/12/2020,
16/12/2020.

No mesmo sentido, confiram-se os precedentes:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PLANO
DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DA COISA
JULGADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA N. 211/STJ.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA
DO
PEDIDO.
COPARTICIPAÇÃO. CLÁUSULA VÁLIDA. RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE
ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53800878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:35
Código de Controle do Documento: 37217083-2bda-48c4-aed8-341e41eb8080

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido inicial deve ser
interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial
como um todo, não se restringindo aos termos estritos do capítulo
específico.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se
no sentido da legalidade, em tese, de cláusula contratual de plano
privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do
usuário nas despesas médico-hospitalares, desde que não implique
financiamento integral do procedimento pelo beneficiário ou
configure fator de limitação grave ou de inviabilização do acesso
aos serviços de saúde.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou genericamente a
cobrança da coparticipação, como consequência lógica do dever de
cobertura integral, sem, contudo, analisar as particularidades da cláusula
no caso concreto e verificar se os valores impostos ao beneficiário
seriam desarrazoados ou restritivos ao tratamento, o que impõe a ordem
de retorno dos autos para nova apreciação da matéria.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.881.129/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifei)
15/9/2025,
18/9/2025.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE
COBERTURA CONTRATUAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
ATACADO.
MATÉRIA DE PROVA E CLÁUSULAS
SÚMULA 283/STF.
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "nos
contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de
coparticipação
expressamente
ajustada
e
informada
ao
consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor
das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias
por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a
manutenção do equilíbrio financeiro" (
Relator
REsp 1.755.866/SP,
Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020,
DJe de
.
16/12/2020)
3. A Corte de origem concluiu, diante do contrato firmado pelas partes,
que este não prevê coparticipação para internação psiquiátrica e que
não houve o cumprimento do dever de informação ao consumidor.
Documento eletrônico VDA53800878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:35
Código de Controle do Documento: 37217083-2bda-48c4-aed8-341e41eb8080

4. A alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido
demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos e análise
de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em sede de recurso
especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.939.900/RN,
Turma, julgado em
DJe de
- grifei)
28/11/2022,
7/12/2022.

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em
consonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele mantido.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53800878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:35
Código de Controle do Documento: 37217083-2bda-48c4-aed8-341e41eb8080

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.244.478 / SP
Número Registro: 2025/0447460-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10126293720238260566
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J L P
ADVOGADO
: GERALDO SOUSA VIEIRA - RJ130885
RECORRIDO
: C N U C C
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:13
Código de Controle do Documento: 5f9ec2ba-6b6e-4c13-91c2-5916cf85a783

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:13
Código de Controle do Documento: 5f9ec2ba-6b6e-4c13-91c2-5916cf85a783